Tribunal: TJBA
Processo: 0535514-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535514-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA MARSCHKE, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, RAFAEL SANTANA MARSCHKE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA E AO ALCANCE DO CONTRATO DE SEGURO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão da Segunda Câmara Cível do TJ/BA que, ao julgar Apelação Cível nº 0535514-12.2018.8.05.0001, condenou a operadora de saúde ao custeio do medicamento prescrito para tratamento de esclerose múltipla e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, negando provimento ao recurso da ré. A embargante sustenta omissão quanto à validade da limitação de riscos em contratos de seguro saúde, ao art. 757 do CC e à Resolução Normativa nº 428/2018 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar a alegada validade das cláusulas limitativas de cobertura em contrato de seguro saúde, a aplicação do art. 757 do CC e da RN nº 428/2018 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como via adequada para rediscutir matéria já apreciada (CPC, art. 1.022).

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo a cobertura contratual da enfermidade e a abusividade da negativa de fornecimento do medicamento prescrito, mesmo diante da natureza de seguro saúde do contrato.

A decisão colegiada aplicou os princípios da dignidade da pessoa humana, da supremacia do interesse do consumidor e da preservação do direito à saúde, à luz do CDC e da CF/88, afastando a alegação de omissão quanto ao art. 757 do CC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão, desde que a matéria de fundo tenha sido devidamente examinada, como ocorreu no caso.

O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, e sua utilização como fundamento exclusivo para negativa de cobertura é abusiva, sobretudo em situações de prescrição médica fundamentada, conforme entendimento consolidado do STJ.

A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável não autoriza a interposição de embargos declaratórios, que não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Ainda que manejados com finalidade de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, embora não se configure caráter protelatório na oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

A ausência de citação expressa a dispositivo legal não configura omissão quando a matéria de fundo é devidamente analisada.

A negativa de cobertura de medicamento prescrito, ainda que não previsto no rol da ANS, é abusiva quando há cobertura para a doença e prescrição médica fundamentada.

O contrato de seguro saúde não pode servir de justificativa para afastar o dever da operadora de garantir tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 757; CDC, art. 51, IV e § 1º, II; CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022; 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/98, art. 12, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016;

STJ, AgInt no REsp 2076641/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024;

STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01